Tribunal: TJMT
Processo: 1023218-36.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023218-36.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), RHAYANE PRISCILA SILVA E SILVA - CPF: 039.436.471-61 (APELADO), COMPLEXO HOSPITALAR JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 01.757.351/0001-04 (APELADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COOPERATIVAS. COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação Cível interposta em razão de sentença
d
e improced
ência do
pedido formulado
na
Ação de Cobrança em face da paciente e procedente a denunciação da lide, condenando cooperativa integrante do Sistema Unimed ao ressarcimento de despesas médico-hospitalares decorrentes de internação de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se cooperativa integrante do Sistema Unimed possui legitimidade para responder por despesas decorrentes de atendimento prestado a beneficiária vinculada a outra cooperativa do mesmo sistema; (
ii
) saber se subsiste a condenação ao ressarcimento das despesas médico-hospitalares decorrentes de atendimento de urgência realizado durante a vigência do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
As cooperativas integrantes do Sistema Unimed, embora possuam personalidade jurídica própria, apresentam-se ao mercado sob marca única e operam mediante regime de intercâmbio, circunstância que autoriza a aplicação da teoria da aparência e da responsabilidade solidária prevista no CDC.

4.
A segmentação administrativa interna do sistema não pode ser oposta ao consumidor nem ao prestador de serviços para afastar a cobertura contratual de atendimento realizado durante a vigência do plano de saúde.

5.
O atendimento ocorreu em situação de urgência e emergência, hipótese de cobertura obrigatória nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/1998.

6.
Os documentos juntados aos autos comprovam a prestação dos serviços médico-hospitalares e o respectivo valor. A denunciada não apresentou prova apta a afastar a regularidade da cobrança nem o dever de cobertura.

7.
Mantém-se a condenação da cooperativa denunciada ao ressarcimento das despesas suportadas pelo hospital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da prestação de serviços de assistência à saúde quando se apresentam ao consumidor sob marca única e regime de intercâmbio nacional. 2. A existência de vínculo contratual com cooperativa diversa do mesmo sistema não afasta a legitimidade passiva nem a responsabilidade pelo custeio de atendimento de urgência realizado durante a vigência do plano de saúde. 3. Comprovada a prestação dos serviços médico-hospitalares e a cobertura contratual, é devido o ressarcimento das despesas pela operadora responsável.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 7º,
p.u
., 25, § 1º, e 28, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.656/1998, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.856.771/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma,
publ
. 01.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.041.068/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 03.04.2023,
DJe
27.04.2023; STJ, REsp nº 1.665.698/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.05.2017,
DJe
31.05.2017.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, em virtude da sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. – Complexo Hospitalar de Cuiabá
em face de
Rhayane
Priscila Silva e Silva
, com denunciação da lide à Apelante.

A Juíza sentenciante julgou improcedente o pedido formulado na inicial em face de
Rhayane
Priscila Silva e Silva e julgou procedente a denunciação da lide em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 29.614,94 (vinte e nove mil seiscentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ao final, condenou a denunciada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui vínculo contratual com a beneficiária, pois, à época dos fatos, esta estaria vinculada à Unimed Central Nacional Cooperativa de Trabalho Médico.

No mérito, sustenta, em síntese, que a Unimed Cuiabá e a Unimed Central Nacional são pessoas jurídicas distintas, com autonomia administrativa, financeira, societária e registros próprios perante a Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Alega que não participou da contratação, não recebeu contraprestação pelo plano de saúde, não autorizou ou negou atendimento médico-hospitalar e não possui responsabilidade pelas despesas cobradas na demanda.

Argumenta que não existe solidariedade automática entre as cooperativas integrantes do sistema Unimed, pois a solidariedade não se presume e deve decorrer de lei ou contrato.

Defende que a Lei n.º 9.656/1998 deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor, em razão do princípio da especialidade. Afirma, ainda, a inexistência de ato ilícito, dano indenizável e nexo causal aptos a justificar a condenação ao pagamento dos danos materiais.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da Unimed Cuiabá ou, subsidiariamente, julgar improcedente a pretensão em relação à Apelante, com a condenação da parte adversa aos ônus sucumbenciais.

Nas contrarrazões,
o
s

A
pelad
o
s

pugna
m
pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR E MÉRITO
)

Eminentes Pares,

A
Importadora e Exportadora Jardim Cuiabá Ltda. (Complexo Hospitalar de Cuiabá)
ajuizou
Ação de Cobrança
em face de
Rhayane
Priscila Silva e Silva
, alegando que prestou serviços médico-hospitalares à Requerida durante internação ocorrida entre 14/02/2019 e 21/02/2019.

Afirmou que todos os serviços prestados, inclusive exames, procedimentos de imagem e demais atendimentos realizados diretamente pela unidade hospitalar ou por terceiros, totalizaram o valor de R$ 29.614,94 (vinte e nove mil seiscentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos).

Argumentou que a família da Requerida informou não possuir condições financeiras para arcar com as despesas decorrentes da internação e recusou-se a assinar a confissão de dívida e o contrato de internação apresentados pelo hospital.

Sustentou que realizou tentativas extrajudiciais para recebimento do crédito, sem êxito, e que o inadimplemento caracteriza violação à obrigação de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, acarretando enriquecimento sem causa da Requerida.

Requereu a procedência da ação para condenar a Requerida ao pagamento da quantia de R$ 29.614,94 (vinte e nove mil seiscentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), acrescida de juros e correção monetária.

Na contestação,
Rhayane
Priscila Silva e Silva suscitou preliminar de denunciação da lide à Cooperativa de Serviços Médicos – Unimed, ao argumento de que, à época dos fatos, possuía cobertura de plano de saúde para atendimento de urgência e emergência.

No mérito, rechaçou as teses autorais, defendendo que os valores cobrados seriam abusivos e questionáveis à luz do Código de Defesa do Consumidor, além de sustentar sua hipossuficiência financeira e a responsabilidade do plano de saúde pelas despesas médico-hospitalares decorrentes da internação.

Em decisão interlocutória,
a Juíza singular

deferiu o pedido de denunciação da lide e determinou a citação da denunciada.

Embora regularmente citada, a Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia
. Posteriormente,
apresentou manifestação limitando-se a suscitar matéria de ordem pública relativa à ilegitimidade passiva.

A

Juíza

a quo

rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e, no mérito, julgou improcedente o pedido formulado na inicial em face de
Rhayane
Priscila Silva e Silva, bem como procedente a denunciação da lide em face da denunciada, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 29.614,94 (vinte e nove mil seiscentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA-E desde o desembolso e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Ao final, condenou a denunciada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformada,

a
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia recursal limita-se à aferição da legitimidade passiva da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico e à subsistência da condenação decorrente da denunciação da lide.

Desde já, anoto que não prospera a alegação de prevalência exclusiva da Lei n.º 9.656/1998 sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, as normas da legislação dos planos de saúde e do CDC são aplicadas de forma complementar nas relações de consumo envolvendo operadoras de saúde suplementar, inexistindo incompatibilidade entre os diplomas legais.

Logo, a incidência das regras consumeristas de responsabilidade solidária não é afastada pela legislação especial.

Feito esse esclarecimento,
a
Apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui vínculo contratual direto com
Rhayane
Priscila Silva e Silva, pois a beneficiária mantinha contrato com a Central Nacional Unimed, e não com a Unimed Cuiabá.

Contudo, essa circunstância,

por si só, não afasta sua legitimidade para responder à denunciação da lide
porque
os autos demonstram que a paciente possuía plano de saúde vinculado ao Sistema Unimed, com vigência no período da internação, ocorrida entre 14/02/2019 e 21/02/2019, em contexto de urgência decorrente de crise epiléptica, circunstância que exigiu atendimento hospitalar e permanência em unidade de terapia intensiva.

Nessas circunstâncias, a divisão interna de atribuições entre as cooperativas integrantes do Sistema Unimed não pode ser oposta à
consumidora ou ao hospital prestador dos serviços para afastar a responsabilidade pela cobertura do atendimento.

Em que pese

à
s cooperativas
tenh
am personalidade jurídica própria, apresentam-se ao mercado sob a mesma marca e integram sistema nacional articulado, circunstância que projeta ao consumidor a legítima expectativa de unicidade da prestação dos serviços de assistência à saúde.

Aplica-se, portanto, a teoria da aparência, segundo a qual a utilização comum da marca Unimed, associada ao regime de intercâmbio e à abrangência nacional dos serviços disponibilizados aos beneficiários, legitima a responsabilização das cooperativas integrantes da cadeia de fornecimento.

A autonomia jurídica existente entre elas não basta para excluir a responsabilidade perante terceiros de boa-fé, sobretudo quando o atendimento foi prestado em situação de urgência e durante a vigência do plano de saúde.

Incidem, ainda,
o art. 7º, parágrafo único, o art. 25, § 1º, e o art. 28, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagram a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

Não altera essa conclusão o argumento de que a Apelante não participou diretamente da contratação do plano de saúde, não recebeu contraprestações da beneficiária ou não praticou ato específico de autorização ou negativa de cobertura. A responsabilidade reconhecida na hipótese decorre da integração das cooperativas ao sistema nacional de intercâmbio da marca Unimed e da atuação conjunta na cadeia de fornecimento dos serviços de assistência à saúde, circunstâncias suficientes para atrair a incidência da responsabilidade solidária perante o consumidor e terceiros legitimamente envolvidos na prestação do serviço.

Assim, eventual segmentação administrativa ou contratual existente no âmbito interno do Sistema Unimed não tem o condão de transferir ao consumidor ou ao prestador do serviço os riscos decorrentes da estrutura organizacional adotada.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
“
o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de
se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
” (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.856.771/SC, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, publicado no
DJe
de 1º/12/2021).

Colaciono, ainda, o seguinte julgado:

(...) 1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017,
DJe
de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i) É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (
ii
) Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).

2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (STJ, Terceira Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 2.041.068/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 3/4/2023,
DJe
de 27/4/2023).

No caso, a documentação juntada aos autos demonstra que a beneficiária possuía plano de saúde com abrangência nacional e vigência durante todo o período da internação, não podendo a
denunciada eximir-se da responsabilidade pela cobertura dos serviços prestados mediante a simples alegação de que a contratação foi formalizada por outra cooperativa integrante do mesmo sistema.

Cumpre registrar, ainda, que a circunstância de o pedido formulado pelo Hospital em face da paciente ter sido julgado improcedente não impede a manutenção da condenação da denunciada. Isso porque a controvérsia instaurada na denunciação da lide decorre justamente da alegação de que as despesas médico-hospitalares objeto da cobrança estavam abrangidas pela cobertura contratual do plano de saúde vigente à época dos fatos.

Reconhecido que o atendimento ocorreu em situação de urgência e emergência durante a vigência do plano de saúde, e que o custeio incumbia à operadora responsável, mostra-se legítima a transferência da obrigação de pagamento à denunciada, evitando-se que o ônus financeiro recaia sobre a beneficiária ou sobre o prestador dos serviços. Nessa perspectiva, a procedência da denunciação da lide harmoniza-se com a solução conferida ao pedido principal e assegura a adequada definição da responsabilidade patrimonial decorrente da relação jurídica discutida nos autos.

Desse modo, não cabe falar em ilegitimidade passiva.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito da cobrança.

Na hipótese
,
restou comprovado nos autos que a
Ré
deu entrada no
Hospital
autor em situação de urgência/emergência decorrente de quadro convulsivo grave.

Nos termos do artigo 35-C da Lei n.º 9.656/1998, é obrigatória a cobertura nos casos de emergência, fato que impõe à operadora de saúde o dever de custeio integral, independentemente de eventuais discussões internas sobre a qual cooperativa do sistema detinha a titularidade do contrato.

Os documentos juntados pelo
H
ospital comprovam a prestação dos serviços médico-hospitalares e o valor da conta, no montante de R$ 29.614,94 (vinte e nove mil seiscentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), referente ao período de internação.

Por sua vez, a paciente demonstrou que possuía plano de saúde vigente entre 25/10/2018 e 31/03/2019, circunstância que evidencia a responsabilidade da operadora pela cobertura do atendimento de urgência realizado.

Ressalte-se, ainda, que a classificação administrativa da conta hospitalar como “particular” não afasta o dever de cobertura. Ao contrário, tal circunstância apenas evidencia que a cobrança decorreu da recusa de custeio pelo sistema de saúde suplementar, embora o atendimento
tenha ocorrido durante a vigência do plano e em contexto de urgência/emergência.

Com efeito, a existência de plano de saúde vinculado à Central Nacional Unimed e com abrangência nacional foi comprovada pela própria documentação acostada aos autos, razão pela qual eventual negativa de autorização ou
falta
de regularização administrativa da guia não pode transferir à paciente o ônus financeiro do atendimento hospitalar, tampouco afastar a responsabilidade da cooperativa integrante do Sistema Unimed.

Ademais, embora regularmente citada na denunciação da lide, a Unimed Cuiabá não apresentou contestação no prazo legal, limitando-se posteriormente a suscitar sua ilegitimidade passiva. Tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à procedência da pretensão deduzida em seu desfavor.

Todavia, os documentos constantes dos autos comprovam a efetiva prestação dos serviços médico-hospitalares, o valor da cobrança e a vigência da cobertura contratual no período da internação, elementos que não foram especificamente impugnados pela denunciada nem infirmados por qualquer prova em sentido contrário. Assim, a conclusão acerca de sua responsabilidade decorre do conjunto probatório produzido nos autos, e não exclusivamente dos efeitos processuais da revelia.

Nesse contexto, não há elementos capazes de afastar a responsabilidade da denunciada pelo ressarcimento das despesas decorrentes do atendimento prestado à beneficiária, razão pela qual correta a sentença ao julgar improcedente o pedido formulado em face de
Rhayane
Priscila Silva e Silva e procedente a denunciação da lide.

Também não merece reparo a condenação da Apelante ao pagamento da quantia de R$ 29.614,94 (vinte e nove mil seiscentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), pois não foi produzida prova apta a infirmar a regularidade da cobrança ou a afastar o dever de cobertura do atendimento realizado durante a vigência do plano de saúde.

Com essas considerações
,
rejeito

a preliminar
arguida
, e, no mérito,
nego provimento ao Recurso de Apelação
, mantendo integralmente a sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento)
do
valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026